Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707279-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: ANA PAULA DE NEGREIROS COELHO QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 831 DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. DOIS IMÓVEIS CONSTRITOS. AVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS DUAS PENHORAS. CAUTELA. PECULIARIDADES DO CASO. EXPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL POR VEZ. DECISÃO MANTIDA. 1 – Consoante o artigo 831, do Código de Processo Civil, a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. 2 – Peculiaridades do caso concreto em que as Executadas, a despeito de atuarem fortemente no mercado imobiliário, descumpriram acordo homologado por sentença, não possuem saldo em instituições financeiras, não demonstraram qualquer interesse na quitação do débito e respondem a diversas execuções. Assim, justifica-se a manutenção da penhora sobre dois imóveis que, em tese, segundo a avaliação, ultrapassam individualmente o valor do débito, observando-se que a alienação judicial terá por objeto um imóvel por vez, ou seja, somente haverá a expropriação do segundo imóvel em caso de insuficiência do valor arrecadado com a venda do primeiro. Agravo de Instrumento desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 805 e 831, ambos do Código de Processo Civil, sustando que a manutenção das constrições realizadas sobre dois lotes as onera excessivamente, sobretudo porque a penhora de um só, por si, é capaz de satisfazer a obrigação. Pugnam, assim, pela desconstituição de uma das penhoras. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 805 e 831, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) tendo em vista que já foi designada data para a realização de leilão eletrônico concernente ao imóvel inscrito sob a matrícula de no 6.066 e a expropriação de um único imóvel, em tese, já garante o pagamento do débito existente, correta a decisão agravada ao determinar que a expropriação do bem registrado sob a matrícula de no 5.858 somente poderá ocorrer se a alienação daquele primeiro lote for insuficiente para a quitação do débito exequendo. Por fim, as Agravantes nem mesmo alegaram em suas razões recursais qualquer prejuízo decorrente da manutenção da penhora do segundo imóvel até a alienação do primeiro, o que, como antes mencionado, está previsto para ocorrer no dia 16/08/2019.” (ID 11061943 - Pág. 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030